Tribunal: STF
Processo: Rcl 93938
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 1000411-25.2023.5.02.0362, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16/DF, no RE nº 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e no RE nº 1.268.647/DF (Tema nº 1.118 RG).
O Estado de São Paulo narra que o TST negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário por compreender que o acórdão em recurso de revista estaria em harmonia com as teses firmadas nos julgados paradigmas indicados como violados.
Discorre que 

“a recalcitrância da Justiça do Trabalho em não aplicar o entendimento fixado na ADC n° 16 deu azo para que, mais recente, em sede de repercussão geral, nos autos do RE nº 760.931, o STF fixasse a seguinte tese de repercussão geral: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.” (e-doc. 1, p. 6).

Alega a parte reclamante que 

“o exame da decisão condenatória revela a ausência de indicação de elementos concretos a caracterizar conduta culposa atribuível ao Poder Público, tendo a responsabilização subsidiária decorrido a partir do inadimplemento de obrigações trabalhistas da empresa prestadora com seu empregado e da ausência de prova de efetiva fiscalização pelo Poder Público, procedimento descumpridor do que assentado por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e reafirmado no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246.” (e-doc. 1, p. 7).

Argumenta, assim, que 

“resta cristalino que v. Acórdão, proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, ao negar provimento ao recurso de Agravo, sob o entendimento de que a decisão da Turma e da Vice-Presidência do TST estão de acordo com o tema da repercussão geral 246 do STF, usurpou, por consequência, a competência constitucional do STF em apreciar em última instância o recurso extraordinário, bem como incidiu em inobservância à garantia de autoridade de decisão que definiu questão jurídica como representativa de repercussão geral desse Excelso Supremo Tribunal Federal, contrariando padrão decisório de tese vinculativa firmada em sede do RE 760.931 (Tema 246/STF), assim como afrontou autoridade da decisão proferida por essa Suprema Corte na ADC nº 16, razões pelas quais a procedência da presente reclamação é medida que se impõe.” (e-doc. 1, p. 13).

Acrescenta que, 

“no julgamento do Tema 1.118, que envolvia exatamente a discussão objeto destes autos (ônus da prova da responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelos encargos trabalhistas na terceirização), o STF reconheceu não ser possível a aplicação de responsabilidade subsidiária ao ente público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, cabendo à parte reclamante a comprovação da efetiva existência de negligência na fiscalização pelo ente público tomador do serviço.” (e-doc. 1, p. 16).

Pondera, ainda, reportando-se à decisão do ministro Gilmar Mendes na Rcl nº 77.037, que 

“já é pacifico na Corte Suprema, sem que haja comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente e reiterado em relação à terceirizada e não havendo prova do nexo de causalidade entre a conduta (comissiva ou omissiva) do poder público e o dano sofrido pelo trabalhador, a responsabilidade é entendida como presumida e, nessa condição, é inviável , condenar a Administração Pública na responsabilidade subsidiária pelo encargos trabalhistas inadimplidos pela empresa” (e-doc. 1, p. 20).

Nessa perspectiva, sustenta que 

“a condenação do Estado se deu com base na inversão do ônus probatório, não trazendo a parte autora, prova inequívoca aos autos da negligência sistemática e reiterada do Reclamante, bem como do nexo causal da conduta e do dano sofrido, imputando-se de forma automática, a culpa presumida ao ente público, em total desconformidade com o que fora decido na ADC n° 16, RE 760.931 – Tema 246/STF e RE 1.298.647 – Tema 1.118/STF.” (e-doc. 1, p. 22).

Requer, assim, 

“a) desde logo, a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, dando trânsito ao recurso extraordinário interposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF; pela eventualidade, a concessão da medida liminar, inaudita altera parte, na forma do art. 158, do RISTF, para suspender o processo em que proferida a decisão reclamada, evitando o trânsito em julgado da reclamatória trabalhista;
(...)
e) no mérito, a procedência da presente Reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja anulada a decisão reclamada, para que a Corte Trabalhista realize juízo positivo de admissibilidade, processando o recurso extraordinário do ente público, abrindo assim a possibilidade da causa chegar a essa Excelsa Corte; Ou, a procedência imediata da presente reclamação por afronta à ADC 16, RE/RG 760.931 (tema 246) e RE/RG 1.298.647 (tema 1118), no que toca à atribuição de responsabilidade subsidiária ao Estado de São Paulo (Rcl 79.688/SP, Rel. MIN. CRISTIANO ZANIN; Rcl 79.686/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes)” (e-doc. 1, p.25 e 26).

É o relatório. Decido. 
Registro inicialmente que, por meio do Tema nº 1.118 da RG (vinculado ao RE nº 1.298.647), o STF editou norma de interpretação para a solução, com segurança jurídica e uniformidade, de temática constitucional relacionada à responsabilização subsidiária da Administração Pública à luz do enunciado do Tema nº 246 da RG, tendo fixado a seguinte tese:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

O Estado de São Paulo vale-se da presente reclamação para questionar sua condenação para responder subsidiariamente por verbas trabalhistas inadimplidas a trabalhadora de empresa terceirizada contratada para execução de serviço público, estando fundamentada a sua responsabilização, segundo trecho extraído da fundamentação do acórdão do TRT 2, que reformou a sentença de primeiro grau, no que segue:

“Da responsabilidade subsidiária do ente público:
Insiste a autora, em apertada síntese, na responsabilidade subsidiária do ente público.
E razão lhe assiste, no aspecto.
De início, cumpre assinalar que restou incontroversa nos autos, por ausência de impugnação específica, a prestação de serviço da reclamante em benefício do ente público.
Por outro lado, não se discute, ‘in casu’, vínculo empregatício entre o reclamante e a 2ª reclamada, mas sim o alcance da responsabilidade do tomador de serviços, que se utiliza de empresa interposta, frente aos encargos decorrentes do contrato de emprego.
Isto porque a responsabilidade subsidiária do ente público decorre do fato de ter se beneficiado com a prestação de serviços do reclamante, não dependendo, para a sua aferição, necessidade de a terceirização ter intuito fraudulento.
Além disso, a responsabilidade da 2ª reclamada repousa nos ditames do direito civil, este aplicável subsidiariamente, considerando-se a culpa ‘in elegendo’ e ‘in vigilando’, posto que cabe à contratante, tomadora dos serviços, zelar pelo fiel cumprimento das obrigações trabalhistas da empresa contratada.
Com efeito, a matéria em destaque deve ser analisada sob a perspectiva de declaração de constitucionalidade do art. 71, §1º, da Lei n° 8.666/93, por parte do E. STF, ao julgar a ADC 16.
No referido julgamento, restou ressalvada a possibilidade de declaração de responsabilidade subsidiária da Administração Pública, desde que comprovada a sua conduta culposa.
Esse entendimento foi reforçado pelo Excelso STF por ocasião da apreciação do RE 760.931/DF, Tema 246 de Repercussão geral, nos seguintes termos:
(...) 
Da análise dos artigos 58, III, e art. 67, §1º, da Lei n° 8.666/93, verifica-se que há determinação legal para que haja fiscalização das atividades da contratada, a saber:
(...) 
Tendo em vista o princípio da aptidão da prova e do dever legal de documentação do contrato de trabalho pelo empregador, presume-se a impossibilidade de o empregado ter acesso à documentação relacionada à rotina administrativa da empresa e às relações jurídicas decorrentes dos contratos que formaliza. Em razão disso, imputar à obreira o encargo probatório resultaria em onerá-lo com prova impossível, vedada pelo ordenamento jurídico (artigo 373, § 1º, do CPC). Incumbe à parte autora, portanto, elidir eventual prova produzida nesse sentido, o que encontra fundamento nos princípios constitucionais da legalidade e devido processo legal.
Assim sendo, como se tratam de obrigações do tomador dos serviços, considerando-se, sobretudo, o princípio da aptidão da prova, incumbia ao ente público o ônus de comprovar a efetiva fiscalização, de modo a comprovar que, de fato, a corré zelava pela prestação de serviço dos terceirizados, entre eles, a reclamante, o que não restou evidenciado nos autos.
Registro, por oportuno, que a farta documentação colacionada com a defesa (fls. 150/785) não atinge aos fins colimados, eis a maioria refere-se ao pregão e contrato administrativo firmando entre as rés, e os documentos de fls. 778/780 apenas comprovam o cumprimento obrigacional oriundo da avença civil de uma competência, e não a efetiva fiscalização dos direitos trabalhistas a que os terceirizados fazem jus.
Não há quaisquer documentos que evidenciem a fiscalização do labor efetuado pelos obreiros em prol das reclamadas, vale dizer, horas extras, quitação tempestiva dos salários etc.
Inexiste, pois, nos autos documentação comprobatória individual de repasse dos valores pagos à 1ª reclamada em favor dos empregados terceirizados, tampouco controle de frequência dos obreiros, nem eventual notificação pela ausência de recolhimento do FGTS a que a empregadora fora condenada nesta reclamatória, o que evidencia que a tomadora, realmente, não realizava efetiva fiscalização dos contratos de trabalho.
Ressalte-se, a propósito, que a 2ª reclamada poderia se valer de inúmeros instrumentos para fiscalizar a execução de seus contratos. Inclusive em se tratando de ente público que presta serviços de natureza essencial, mister o zelo pelo bom andamento de seus serviços prestados, tanto em atividade-meio como fim, pois deve orientar-se, é bom lembrar, pelo princípio constitucional da eficiência.
No entanto, a corré não trouxe com a contestação qualquer documento hábil a comprovar que, efetivamente, fiscalizasse o contrato de trabalho mantido entre a 1ª reclamada e seus empregados, estando configurada a culpa in vigilando.
E o fato de o ente público depender de processo de licitação para a escolha do prestador de serviços, não afasta a sua culpa na escolha incorreta da empresa locadora de serviços. Isto porque, ou o processo de licitação não foi realizado de forma correta, acabando por acarretar a escolha de empresa economicamente inidônea, ou as próprias normas que regulam as licitações, normas estas originárias do Estado são ineficientes, acarretando escolha incorreta e que acaba trazendo prejuízos aos trabalhadores.
Se a administração pública direta ou indireta contrata de forma incorreta, pactuando com empresa prestadora de serviços financeiramente inidônea, causando com tal processo prejuízos aos trabalhadores desta, deve ser responsabilizada, pois evidentemente não cumpriu com os ditames legais.
Assim sendo, por qualquer ângulo que se analise a questão, o que emerge inapelavelmente é a culpa do ente estatal.
Nestes casos, deve-se aplicar o entendimento jurisprudencial consubstanciado no inciso II da Súmula nº 331 do TST, não se considerando caracterizado o vínculo empregatício com a corré, o que, aliás, nem mesmo é pleiteado, mas considerando esta como subsidiariamente responsável.
Logo, o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador direto, implica na responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que este tenha participado da relação processual e conste também do título executivo judicial.
Entendimento diverso implicaria enriquecimento sem causa da tomadora de serviço, que se beneficiou com a força de trabalho, ainda que esta tenha sido contratada pela empresa prestadora de serviço.
Ao impor tal responsabilização, não se está violando o princípio da legalidade, mas sim apenas aplicando ao caso os fundamentos jurídicos pertinentes, enraizados no direito laboral, que asseguram a proteção do trabalhador, que tem o direito de receber os créditos decorrentes de sua força de trabalho.
Por todo exposto, dou provimento ao apelo para reconhecer a responsabilidade subsidiária da 2ª reclamada pelos créditos reconhecidos à parte autora na presente ação, posto que não nenhum daqueles ostenta caráter personalíssimo.” (e-doc. 2, p. 884 a 887 - grifos nossos).

O TST, por sua vez, confirmou o entendimento exarado na origem. Vide ementa do agravo em recurso extraordinário, ora ato reclamado: 

“AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO OU COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA PREMISSA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO EFETIVA DA CULPA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 246 E 1.118 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 246, estabeleceu que o inadimplemento dos encargos trabalhistas de empregados de contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público contratante (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93). Posteriormente, no RE 1.298.647 RG/SP (Tema 1.118), a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão sobre a legitimidade da transferência ao ente público do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (arts. 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal). O julgamento do referido recurso, em 13/02/2025 (DJe 15/4/2025; trânsito em julgado em 29/4/2025), culminou na fixação da seguinte tese vinculante (Tema 1.118): ‘1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior’. (g.n) Segundo o entendimento consolidado no Tema 1.118 pela Suprema Corte, a eventual referência à inversão do ônus da prova não impede o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública quando demonstrada a efetiva existência de comportamento negligente ou de nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246). Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados nos Temas 246 e 1.118 do STF, o que torna o recurso extraordinário inadmissível. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.” (e-doc. 3 - grifos nossos).

Compulsados os autos, verifico que o TRT 2 concluiu que, no caso concreto, “incumbia ao ente público o ônus de comprovar a efetiva fiscalização, de modo a comprovar que, de fato, a corré zelava pela prestação de serviço dos terceirizados, entre eles, a reclamante, o que não restou evidenciado nos autos.”
Logo, o contexto fático e jurídico delineado no decisum, confirmado pelo TST, decorreu da inversão do ônus das prova, decorrendo a responsabilidade subsidiária do poder público da falha ou omissão fiscalizatória (culpa in vigilando) da existência de débitos trabalhistas da prestadora de serviços, entendimento que vai de encontro à norma de interpretação constitucional de observância obrigatória firmada no Tema nº 246 da RG e minuciada no Tema nº 1118 da RG.
A manutenção de responsabilidade subsidiária do ente público fundamentada na afirmação de que o Estado não cumpriu sua função  de fiscalização quanto ao descumprimento das normas trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, desacompanhada de elementos concretos de prova produzidos pelo autor do processo trabalhista no sentido da ciência inequívoca do Poder Público quanto aos descumprimentos dos direitos trabalhistas pela empresa prestadora de serviços e caracterização da inércia do poder público na adoção de medidas para mitigar o fazer cessar eventuais ilegalidades perpetradas evidencia a oposição do órgão reclamado em concretizar a tese paradigma.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para afastar a responsabilidade do poder público no caso concreto. 
Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando-se publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente